Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-60.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709897-60.2019.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EILA DE ARAUJO ALMEIDA APELADO: LUCIANA GUELERE RODRIGUES 15158477809 D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por EILA DE ARAUJO ALMEIDA contra a sentença que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta contra LUCIANA GUELERE RODRIGUES, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A Apelante não recolheu o preparo sob o fundamento de que tem direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que se encontra em situação de miserabilidade. É o relatório. Decido. A Apelante requereu a gratuidade de justiça perante o juízo de primeiro grau, porém, ao ter o direito ao benefício negado (ID 48124414), optou por recolher as custas iniciais, sem impugnar a decisão. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, a Apelante não alega qualquer alteração em sua situação econômico-financeira e os documentos juntados à apelação, por si sós, não demonstram sua hipossuficiência financeira. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator